Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIÁLOGO DAS FONTES. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO ESSENCIAL. ANULABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. STATUS QUO ANTE. PARCELAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FORTUITO INTERNO. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O apelo devolve ao 2o Grau o exame de matéria especificamente impugnada (art. 1.013, caput, Código de Processo Civil), trazendo razões de insurgência as quais se referem aos motivos que levaram o Juízo a quo a proferir a decisão contrária ao recorrente (dialeticidade). Assim, verificada a presença dos demais pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2.1. Tratando-se de causa consumerista, é cediço que o consumidor tem, como direito básico, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova”, em face de sua vulnerabilidade na relação de consumo (art. 6o, inciso VIII, Código de Defesa do Consumidor); e que a aplicabilidade do Diploma Consumerista não afasta a subsunção dos negócios originados no mercado de consumo às demais normas cíveis, dada a relação de complementariedade entre os ramos jurídicos, em puro diálogo das fontes.
3. In casu, o consumidor busca a rescisão de contrato de empréstimo consignado o qual afirma ter se consumado mediante fraude. 3.1. Alega o banco ter o autor firmado tal contratação por meio de instrumento físico e por ele subscrito. 3.2. Contudo, embora coubesse à instituição financeira demonstrar a alegada forma de contratação (art. 6o, inciso VIII, CDC), não há, nos autos, prova de que a avença tenha sido firmada presencialmente e com inconteste consentimento do consumidor.
4. No cenário processual apresentado, ganham relevância as provas trazidas pelo consumidor, as quais indicam a contratação mediante fraude, a partir da atuação de falso correspondente bancário. 4.1. Nesse contexto, verifica-se que a contratação decorre de dolo essencial, dado que, sem o ardil utilizado por estelionatário, o empréstimo bancário jamais ocorreria. 4.2. Nos termos do art. 145 do Código Civil vigente, “são negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 4.3. Constatada a essencialidade do vício de consentimento caracterizado, impõe-se a anulação do contrato de empréstimo bancário impugnado.
5. Em face da rescisão contratual, impõe-se o retorno das partes à situação pré-contratual (status quo ante). 5.1. Assim, cabe ao banco restituir as parcelas contratuais descontadas da remuneração do consumidor na forma simples, devidamente atualizadas.
6. Em que pese as provas dos autos direcionem à rescisão contratual em face do relatado vício do negócio jurídico, extrai-se do mesmo cotejo probatório que os danos suportados pelo consumidor decorrem da prática delituosa de terceiro externo à instituição financeira, o que afasta a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6.1. Destarte, configurado o fortuito externo em verdade, afasta-se a responsabilidade do banco quanto aos danos morais alegados pelo consumidor.
7. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para declarar a rescisão do contrato bancário.